Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005271-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIZETE GONCALVES DA COSTA - CPF: 362.186.931-04 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (APELADO), secretario administrativo de varzea grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O APELO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – SERVIDORA PÚBLICA – MERENDEIRA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E TEMPO DE SERVIÇO –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 19 A 24 E 71, TODOS DA LEI MUNICIPAL N. 3.797/2012, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI MUNICIPAL N. 4.007/2014 – PAGAMENTO DOS VALORES DESDE A PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA – ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O FIXADO PELO STF, NO RE N. 870.947/SE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – APELO PREJUDICADO.

O cálculo do subsídio, correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, deverá seguir os coeficientes previstos no artigo 71, da Lei Municipal n. 3.797/2012, após a observância do preenchimento dos requisitos legais constantes na legislação.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto por Marizete Gonçalves da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação do Mandado de Segurança n. 1005271-91.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem para determinar que a autoridade, indigitada de coatora, proceda às necessárias providências para pagamento das diferenças salariais, à Recorrente, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, devidamente corrigidos, a partir da impetração do
writ
.

A Recorrente alega que, embora o Douto Juízo tenha deixado de reconhecer o seu direito à progressão de classe e nível, em razão da notícia do cumprimento da decisão de liminar, por ele concedida, no inicial da tramitação do
mandamus
, a verdade é que o Recorrido até a data da interposição do apelo não realizou o enquadramento solicitado, apenas respondeu ao requerimento administrativo, opinando favoravelmente ao que foi postulado.

Desse modo, a Apelante requer a declaração do seu direito á progressão da carreira, para a classe D, nível 05, e a determinação do pagamento dos reflexos financeiros, desde a propositura do
mandamus.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id. n. 3261666).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento em parte do apelo (id. n. 5012720).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Marizete Gonçalves da Costa impetrou o presente
mandamus
, contra o ato, tido como coator, do Sr. Prefeito Municipal de Várzea Grande e o Sr. Secretário de Administração do Município de igual denominação, objetivando o deferimento da progressão na carreira de merendeira, para a classe D, nível 05, com fundamento legal no Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino da Várzea Grande, regidos pela Lei Complementar n. 3.797/2012 e pela Lei Complementar n. 4.007/2014.

Asseverou, na inicial, que tomou posse ao cargo de merendeira em 01/07/2003 e, em 16/12/2010, postulou administrativamente o enquadramento de nível e classe.

Noticiou que a Prefeitura de Várzea Grande e o SINTEP firmaram com este Tribunal de Justiça um acordo, celebrado nos autos da Petição n. 0081184-39.2016.8.11.0000, em 14/07/2016, comprometendo-se em atender as reinvindicações dos direitos dos servidores da Educação, como os reenquadramentos, progressões, entre outros direitos, mesmo assim, mantiveram-se inertes quanto ao seu pleito.

Posto isso, ao argumento de violação do seu direito líquido e certo, a Impetrante formulou os seguintes pedidos:

a) A concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe C, Nível 04; para a Classe D, Nível 05, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência, caso Vossa Excelência assim não entenda, que defira em sede de liminar o mandamento para que a autoridade coatora proceda à imediata análise do Requerimento administrativo, e, por fim, adote as consequentes medidas jurídicas que o caso requer, promovendo a legal progressão do Impetrante;

(...)

d) Que seja julgado inteiramente procedente o pedido do presente Mandado de Segurança, a fim de confirmar a liminar pleiteada, bem como que seja concedida a segurança para determinar ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT que efetue a análise e o deferimento do pedido contido no Requerimento Administrativo – Protocolado dia 16/12/2010, para que seja concedida ao Impetrante a progressão funcional para a Classe D, Nível 05;

(...)

g) Por fim, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe D Nível 05, (com a correção no 1/3 de férias e 13o salario) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator (data do primeiro pedido administrativo) com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais.

A inicial do
mandamus
foi recebida, e o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido da tutela antecipada, para determinar que o Impetrado respondesse, no prazo de dez dias, os requerimentos administrativos, em razão da violação do princípio da eficiência e da razoável duração do processo (id. n. 3261632).

Foram prestadas as informações (id. n. 3261642), oportunidade em que juntou a resposta do requerimento administrativo, homologando o enquadramento pretendido pelo Impetrante (id. n. 3261643).

A parte Impetrante apresentou a Impugnação (id. n. 3261647).

Sobreveio a sentença, que concedeu, em parte, os pedidos da Interessada, nos seguintes termos (id. n. 34393537):

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13o salário, tão somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil

Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde quando cada parcela deveria ter sido paga.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

Inconformada com a parte da sentença que deixou de determinar a realização da progressão funcional, a Impetrante interpôs o presente recurso, requerendo a declaração do seu direito ao enquadramento de nível e classe, sobretudo, porque o ente municipal não procedeu à readequação dos valores salariais.

Entrementes as razões recursais, por questão de logicidade processual, aprecio inicialmente a remessa necessária da sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

A celeuma da presente ação mandamental é verificar se a Impetrante, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, na área de merendeira, possui o direito ao enquadramento da carreira, da classe/nível C-04 para a D-05, de acordo com a legislação especial.

Importa consignar, que para os fins de progressão da Impetrante, deverão ser consideradas as regras legais que dizem respeito ao profissional de Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, porque é servidora efetiva no cargo de merendeira.

Com efeito,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações promovidas pela Lei Municipal n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que a progressão funcional se dará da seguinte forma:

Art. 18 - A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1
o
- O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2
o
- A avaliação de desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3
o
- O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4
o
- Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma
classe
para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1
o
– As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

V - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b) Classe B - formação em ensino médio; c) Classe
C - habilitação em grau superior;

d) Classe D - habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo:

IV - Cargo Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção) - formação e coeficientes

FORMAÇÃO

CLASSE

COEFICIENTES

ENSINO ELEMENTAR

A

1.00

MÉDIO

B

1.25

SUPERIOR

C

1.75

ESPECIALIZAÇÃO

D

2.00

VII – Tempo de Serviço

Tempo de Serviço (anos)

CLASSES

Coeficientes

00 – 03

1

1,00

03 – 06

2

1,06

06 – 09

3

1,12

09 – 12

4

1,18

12 – 15

5

1,24

(...)

(...)

(...)

As normas mencionadas determinam como requisito para a progressão apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da Educação Básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

No caso da Impetrante, o pedido formulado na inicial é para a progressão de classe (horizontal) e de nível (vertical), portanto, a qualificação profissional e o tempo de serviço, respectivamente.

Denota-se, dos documentos juntados aos autos, que a Impetrante noticia possui o curso de pós-graduação em Educação Infantil, conforme consta no pedido de enquadramento (id. n. 3261629).

Logo, comprovada a qualificação profissional correspondente à classe pretendida, a Impetrante faz jus à progressão para a classe D, já que para a elevação vertical há a exigência da “
habilitação em grau superior, com curso de mestrado”.

De igual modo, quanto ao enquadramento da Impetrante ao nível superior (5), referente ao tempo de serviço, entendo que lhe assiste direito, porque, de acordo com os dados constantes da ficha funcional (id. n. 3261628), extrai-se que, quando do ajuizamento do
mandado de segurança, possuía 14 (quatorze) anos de serviço público, junto ao Município de Várzea Grande, no cargo de merendeira, e, por isso, tem o direito à progressão funcional, em sua modalidade horizontal, nível 5, conforme consta na tabela do artigo 71, da legislação municipal.

Posto isso, reconheço o direito à progressão funcional da servidora pública, Marizete Gonçalves da Costa Morais, para a classe D e para o nível 05, devendo a Administração Pública Municipal efetuar o pagamento dos reflexos financeiros sobre as férias e o décimo terceiro, desde a propositura da ação mandamental, pois este não é o instrumento jurídico adequado à cobrança de valores.

Quanto aos juros e correção monetária, entendo que os índices aplicados pelo Douto Juiz de Direito são adequados ao que foi fixado pelo STF, em conformidade com o julgado RE n. 870.0947/SE, logo, mantidos.

No que tange ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela parte Impetrante, encontra-se prejudicado, em razão da apreciação da remessa necessária do ato sentencial.

Feitas essas considerações,
RETIFICO, EM PARTE
a sentença, para declarar a o direito da servidora pública, Marizete Gonçalves da Costa, à progressão vertical e horizontal, bem como ao recebimento as diferenças salariais decorrentes do enquadramento mencionado, com reflexos financeiros sobre férias e décimo terceiro salário, tão somente a partir da propositura do presente
writ.

PREJUDICADO
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020